Tribunal: TCU
Processo: 033.014/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 837/2020-TCU-Plenário Considerando que o percentual de medidas cumpridas pelo Incra em relação às determinações proferidas pelo Acórdão 356/2012-TCU-Plenário atingiu o reduzido patamar de 60%; Considerando que ainda estariam pendentes de cumprimento outras nove deliberações proferidas pelo Acórdão 356/2012-TCU-Plenário ; e Considerando que as determinações teriam relevante importância para a implantação e a operacionalização dos assentamentos de Itamarati I e II em Ponta Porã - MS; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar ainda não efetivamente cumpridas as determinações proferidas pelo Acórdão 356/2012-TCU-Plenário , pois o referido cumprimento deve ser avaliado sobre a integralidade das medidas promovidas pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso do Sul a partir do TC- Processo 020.918/2008-7 , considerando , ainda, como em cumprimento a determinação expedida à então Secex-MS pelo item 9.2. do Acórdão 2.446/2017 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC- Processo 020.638/2016-7 , e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.014/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado; Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul, informando que as eventuais alterações nos prazos de implementação do plano de ação também devem ser previamente encaminhadas, com as devidas justificativas, ao TCU; 1.7.2. promova a autuação de novo processo de monitoramento para assegurar o efetivo cumprimento de todas as determinações prolatadas pelo Acórdão 356/2012-TCU-Plenário e, também, pelo item 1.7.2 do Acórdão 915/2013-TCU-Plenário ; e 1.7.3. promova o apensamento do presente processo ao novo processo de monitoramento autuado em cumprimento ao item 1.7.2 deste Acórdão.